Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA, contra ato coator perpetrado JUÍZA TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO, MAGISTRADA GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, que no bojo dos autos no 1040198-58.2020.8.11.0041 INDEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante, consistente na suspensão do Decreto Legislativo no. 001, de 24 de maio de 2019, da Câmara Municipal de Acorizal, que rejeitou ou julgou irregulares as contas de governo do exercício financeiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Acorizal/MT, Gestão do Prefeito Municipal, Clodoaldo Monteiro da Silva.
Irresignado, alega que existem algumas irregularidades no processo administrativo que tramita na Câmara Municipal de Acorizal, sendo a principal delas e que embasara o pedido de tutela de urgência, a ausência de notificação do impetrante para a sessão de julgamento, que apreciou as contas de governo da Prefeitura de Acorizal do exercício de 2017, cerceando seu direito de defesa na sessão.
Aduz, que o processo administrativo que corre na Câmara Municipal de Acorizal está todo “bagunçado”, pois existem folhas em duplicidade e ainda folhas sem numeração, colocando em xeque a lisura e formalidade que o feito requer, o que demonstra que Câmara tem manifesto intuito em prejudicar o Prefeito, ora Impetrante, visto que o presidente da Câmara pretende ser candidato no pleito de 2020 ao cargo de Prefeito.
Assevera, que no dia da sessão, houve a convocação para a sessão do Suplente de Vereador Joacy Francisco de Oliveira para o lugar do titular Rafael Piovezan de Campos, de modo que o Vereador Suplente participou da sessão votando, sem sequer saber do que se tratava o processo.
Diante disso, pugna, liminarmente, pela suspensão da eficácia da decisão exarada pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, pois contrária à Constituição Federal e aos vários entendimentos dos Tribunais Superiores que exigem formalidades e garantias nos processos administrativos e porque a ausência da notificação nos autos do processo gera a nulidade.
Com a inicial vieram documentos.
A impetrada apresentou as informações.
É o que tinha a relatar.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos basilares: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito.
No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são suficientes para demonstrar a fumaça do bom direito da parte impetrante.
Conforme se verifica, em que pese a Câmara Municipal de Acorizal/MT, por meio do Decreto Legislativo no. 001, de 24 de maio de 2019, tenha rejeitado ou julgadas irregulares as contas de governo do exercício financeiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Acorizal/MT, Gestão do Prefeito Municipal, Clodoaldo Monteiro da Silva, entendo que existe a possibilidade de que o impterante não tenha sido notificado corretamente ou pessoalmente para a sessão do julgamento de contas.
Isso porque, o oficio no. 055/CMA/2019 (id. 57646467 - Pág. 7), mencionado na petição inicial, foi recebido no protocolo da prefeitura, constando carimbo de servidor da Prefeitura, não constando, contudo, prova clara de que o impetrante, tivesse sido notificado pessoalmente.
Em que pese a autoridade coatora, tenha considerada válida a notificação, ao argumento de que o Regimento Interno da Câmara não explicitou forma própria para a comunicação, ou sejam, ante a ausência de exigência legal de que a notificação tenha que ser, necessariamente, pessoal, entendo que, por se tratar de processo administrativo, há que ser plenamente assegurado ao Prefeito, o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.
Noutras palavras, pairando qualquer dúvida acerca da legalidade e lisura de algum ato praticado durante o trâmite do processo administrativo, há que ser devidamente apurado, sob pena de ser considerado nula a decisão.
Considerando que, o impetrante tem interesse em registrar sua candidatura para o pleito eleitoral municipal desde ano de 2020 e, ainda, considerando o prazo exíguo para que o faça, bem como a possibilidade de, ao final da demanda, concluir-se pela violação do seu direito de defesa, entendo prudente a cassação da decisão proferida pelo juízo a quo, determinando a suspensão do Decreto Legislativo no. 001, de 24 de maio de 2019 que rejeitou as contas do exercício do ano de 2017, durante o mandato do impetrante.
Frise-se que, encontra-se nos autos, os dois requisitos autorizadores da concessão da liminar, eis que vislumbro a relevância dos motivos apresentados, já que, o que se está em jogo, constitui eventual violação do direito ao contraditório e ampla defesa previsto expressamente na Constituição Federal.
Quanto à possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, igualmente resta evidente nos autos, tendo em vista que o pleito municipal deste ano de 2020 se aproxima, bem como o prazo, para registro da candidatura do impetrante, de modo que, se ao final, concluir-se pela nulidade da notificação, as eleições podem já ter ocorrido.
Veja, que em se tratando de eventual nulidade de ato consistente na notificação do interessado, referente a processo administrativo de contas públicas, toda e qualquer deliberação, merece ser devidamente apurada de modo satisfativo.
Confira o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE DECRETO LEGISLATIVO – CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL REJEITADAS PELA EDILIDADE – OFENSA INCONTESTE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5o, INC. LV, CF) – SENTENÇA RATIFICADA. Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1o, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão. [...]" (STF, Recurso Extraordinário n. 261885/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 5.12.2000). Idêntica eiva faz-se presente no caso dos autos, porquanto ao impetrante não foi franqueado o inalienável direito ao contraditório e à ampla defesa perante a Edilidade, quando do julgamento de suas contas como alcaide. Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). Sentença ratificada.
(N.U 0001440-35.2011.8.11.0108, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Oportuno registrar que, por outro lado, caso não seja este o resultado final, por ocasião do julgamento da demanda, existem outros meios legais para tornar nulo registro de candidatura, ou até mesmo a posse.
Portanto, diante da presença dos elementos autorizadores, entendo que, ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária, impõe-se o deferimento da liminar, e por consequência, revogo a decisão prolatada pela autoridade coatora, e determino a suspensão do Decreto Legislativo no. 001, de 24 de maio de 2019 da Câmara Municipal de Acorizal/MT.
Isso posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar pleiteada.
Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator